Tribunal: TJSP
Processo: 1003701-25.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003701-25.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO, é embargado ANTONIO WILSON MORETTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003701-25.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No11691
Voto no 11691
Embargos de Declaração no 1003701-25.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A
Embargado: Antonio Wilson Moretto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento da
matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade,
contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. 180/188,
que negou provimento ao apelo interposto por TRANSERP Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, ora embargante, mantendo, assim, a procedência
do pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração registrado sob no I26032369,
cancelando todas as penalidades dele advenientes, inclusive a multa respectiva e as
referidas pontuações do prontuário da parte autora.
Alega, em resumo, existência de omissão no julgado, no tocante aos
seguintes pontos: 1) a embargante é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte
urbano municipal, instituída pela Lei Complementar no 998/2000; 2) a embargante presta
relevantes serviços públicos e não explora atividade econômica; 3) o embargado não
comprovou que a embargante distribui dividendos e persegue lucro. Ainda, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a legalidade das autuações dos agentes de trânsito.
Prequestiona a matéria, para eventual acesso aos Tribunais Superiores, em
especial os artigos 139, I, 373, I e II, 369 e 370, caput, 385, caput, 442, caput, 464, caput,
do CPC/73; 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003701-25.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No11691
79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o, 320 e seu parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro; 5o,
XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173, § 1o, e 175, da Constituição Federal.

Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

In casu, a embargante insiste na tese de ser competente para autuar
infrações de trânsitos.

O acórdão embargado, todavia, foi claro e expresso ao asseverar que:
“Observe-se, portanto, que em se tratando de gerenciamento de trânsito,
são delegáveis apenas os atos relativos à fiscalização, sendo certo que, aqueles que
dependem de atividade tipicamente estatal, como a imposição da penalidade propriamente
dita, não podem ser exercidos por sociedade de economia mista.
Nos termos do artigo 281, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro: “A
autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de
sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade
cabível.”
No caso presente, dita autoridade de trânsito, competente para aplicação
da penalidade, é o Superintendente da TRANSERP, em razão de ser, esta última, o órgão
executivo municipal de trânsito.
Sendo assim, torna-se irrelevante o meio pelo qual se deu a constatação da
infração, se por meio de agente administrativo, de policial militar ou de radar eletrônico.
Por derradeiro, vale destacar que foi ajuizada Ação Civil Pública (no
0043813-34.2011.8.26.0506) pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da
ora apelante e do Município de Ribeirão Preto, tendo sido indeferida a liminar. Ao
recurso de agravo de instrumento interposto foi negado provimento, com a seguinte
ementa: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Liminar. Suspensão das atividades de fiscalização e
aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista, sob alegação de que o
poder de polícia não pode ser delegado à pessoa jurídica de direito privado. Ausência de
dano irreparável ou de difícil reparação. Não se mostra razoável suspender o exercício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003701-25.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No11691
atividades administrativas imprescindíveis à manutenção da ordem das vias públicas,
ainda que a competência administrativa da TRANSERP esteja em discussão. Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento no 0299311-97.2011.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, Relator EDSON FERREIRA, j. 04.07.2012).
A ação foi julgada parcialmente procedente, determinando-se à ré
TRANSERP EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A que
suspenda todas as atividades de autuação e imposição de sanções por infração de
trânsito, e constou da r. sentença: “devendo ser intimada para tanto quando do trânsito
em julgado desta decisão para cumprimento imediato da ordem, sob pena de multa de
R$100.000,00 por dia de desobediência, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.”
Recurso de apelação foi recebido no duplo efeito e a C. 12a Câmara de
Direito Público deste Tribunal, em votação unânime, houve por bem negar provimento ao
apelo da TRANSERP, conforme o acórdão disponibilizado em 08.05.2014 no D. J. E.:
“NULIDADE DA SENTENÇA Descumprimento do ônus da prova pelo autor (CPC, art.
333, I) - Inocorrência Elementos dos autos suficientes à formação de juízo acerca do
mérito do litígio - Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -
Inocorrência - A ação se funda na possibilidade de a empresa de economia mista exercer
poder de competência do município - Preliminar rejeitada. AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PODER DE POLÍCIA - TRÂNSITO - DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E
SANÇÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - Impossibilidade do exercício de
atividades de autuação e imposição de sanções por infração de trânsito por sociedade de
economia mista - Somente os atos de fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
sanção derivam do poder de coerção do Poder Público - Precedentes do STJ - Ação
julgada parcialmente procedente - Preservação da sentença - Recursos não providos.”
(Apelação no 0043813-34.2011.8.26.0506, Ribeirão Preto, 12a Câmara de Direito Público,
Relator Desembargador OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 30.04.2014)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em julgamento
realizado em 30.07.2014.
Assim, considerando-se a amplitude dos efeitos da decisão proferida na
Ação Civil Pública; que o V. Acórdão dispõe sobre a proibição de praticar os atos de
autuação e de imposição de penalidade; e que eventuais recursos aos Tribunais
Superiores contra aquela decisão não contam com efeito suspensivo, resta concluir que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003701-25.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No11691
multas de trânsito impostas pela TRANSERP não devem mesmo subsistir”.
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram suficientes à
resolução da controvérsia, inexistindo a alegada omissão.

Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero
reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza do
instituto.
Ademais, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses
previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica em fazer menção
explícita de dispositivos.

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator